Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025986-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ERMES GOMES BEZERRA - CPF: 377.992.901-53 (EMBARGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (EMBARGANTE), MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RED nº 1025986-58.2020.8.11.0000 – ID nº 80979453

EMBARGANTES
: HELIO SILVA PARENTE e OUTRA

EMBARGADO
:

ERMES GOMES BEZERRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1025986-58.2020.8.11.0000 – ID nº 80979453

EMBARGANTES
: HELIO SILVA PARENTE e OUTRA

EMBARGADO
:

ERMES GOMES BEZERRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

HÉLIO SILVA PARENTE e MARIA DE FÁTIMA LIMA PARENTE
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 80979453
, objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 79432980
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1025986-58.2020.8.11.0000

para
reformar a decisão
que indeferiu o pedido de realização de hasta pública no imóvel penhorado, sob o argumento de que as matrículas 338 e 339 encontram-se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum de Itaúba-MT,
determinando
que o Juízo singular proceda a nomeação de leiloeiro, a fim da realização de hasta pública, alertando-o que deverá constar no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja procedência de ação do proprietário visando reaver o bem.

Em suma, aduz a parte embargante que o v. acórdão embargado resta omisso, uma vez que deixou de enfrentar importantes questões levantadas no recurso, as quais seriam capazes de, se consideradas, levar à outra conclusão totalmente oposta à proclamada, com violação ao artigo 489, § 1º, do CPC/15.

Ponderam que nas contrarrazões apresentadas no
ID nº 75156975
demonstrou que a área penhorada é constituída pelas matrículas nº 338 e nº 339 do CRI de Paranatinga/MT, tendo inclusive instruído a peça recursal com cópia do LAUDO PERICIAL JUDICIAL realizado na Ação de Reintegração de Posse n.º 1.126/2005 (ID nº 75156977), e ainda, com CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO expedida pelo INTERMAT (ID nº 75156978). Aduzem que não obstante a efetiva demonstração da incidência dos títulos dominais, realizada por meio de documentos públicos, a decisão embargada deixou de enfrentar a questão relativa ao alegado deslocamento dominial, se limitando a argumentar que “
a penhora de direitos possessórios é plenamente cabível independentemente de qualquer registro no cartório
.”

Declaram que a questão haveria de ser obrigatoriamente enfrentada pelo acórdão embargado - até porque, consoante se verifica dos autos, o pedido de penhora sobre direitos possessórios foi fundamento, desde o início, no fato de que os títulos dominiais do embargante estariam deslocados do local.

Desta forma, a seu ver, era imprescindível a análise de tal ponto, pois, não existindo o alegado deslocamento, como de fato não existe, não há que se falar em penhora de direito possessórios, e como restou amplamente discutido nestes autos, foi a forma encontrada pelo embargado para “driblar ” a existência de inúmeras penhoras e garantias hipotecárias existentes nas matrículas do imóvel, questão que também não foi enfrentada por este Tribunal.

Por fim, defendem a atribuição de efeito suspensivo, bem como o provimento dos embargos de declaração com fulcro no artigo 1.022 do CPC/15, a fim de sanar a omissão apontada, concedendo-lhes, por consequência, os efeitos modificativos no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento.

As contrarrazões vieram no
ID nº 82362967
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do decisum singular da lavra da Juíza de Direito LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI:

"(...)Pelo exposto, afasto a impugnação apresentada pelo executado e, por consequência, homologo o laudo pericial de fls. 510/535. Expeça -se alvará de levantamento quanto à última parcela dos honorários periciais à conta informada às fls. 508/509. Por outro lado, deixo, por ora de nomear leiloeiro para a realização de hasta pública, uma vez que as matrículas nº 338 e nº 339 encontram -se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum da comarca de Itauba/MT, conforme de vislumbra às fls. 343/348. Assim, intime -se a parte autora para prestar os devidos esclarecimentos quanto aos bloqueios contidos nas matrículas (restrições, limitações), a fim de que se conclua acerca da efetividade de eventual designação de hasta pública, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam os autos conclusos para análise e deliberações. Cumpra -se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 10 de janeiro de 2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito.
" -

ID nº 69460960
.

Conforme se denota, o douto Juiz singular homologou o laudo pericial, todavia, deixou de nomear leiloeiro para a realização de hasta pública, sob o fundamento de que as matrículas nº 338 e nº 339 encontravam-se bloqueadas por ordem da diretoria do Fórum da Comarca de Itaúba-MT.

Pois bem.

Não é de se olvidar que resta pacificado nos tribunais, inclusive no STJ, que se afigura possível a penhora e alienação em hasta pública de direitos possessórios relativos a imóveis com matrículas irregulares e aqueles pertencente a antes público, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem (propriedade) propriamente dito, mas recairá sobre os direitos possessórios a ele relativos, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda.

Vale ressaltar que a posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito. Não fosse assim, um efetivo direito, não haveria que se falar em prescrição aquisitiva, ou eventual posse mansa e pacífica objetivando tornar-se proprietário da coisa, ou mesmo, poder-se-ia tal possuidor defender-se da coisa esbulhada ou turbada.

Assim, tem-se que a posse, por ser um direito, se mostra necessariamente passível de penhora e alienação em hasta pública em processo executivo. Inclusive, não há vedação legal à penhora de direitos de uso sobre imóvel, pelo contrário, a constrição encontra amparo na previsão contida no artigo
835, XIII, do CPC/15 (
antigo artigo 655, XI, do CPC/73
):

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII - outros direitos."

Ademais, a parte agravada, em contrarrazões, sequer demostrou o desejo de um dia pagar a dívida, tampouco questionou a penhora e a alienação de direitos possessórios, defendendo apenas a regularização das matrículas, bem como das garantias hipotecárias e demais penhoras de terceiros que existem registradas sobre o imóvel.

Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição da agravada de não viabilizar a satisfação do crédito executado. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar possível expropriação e liquidação da obrigação exequenda.

Aliás, conforme acima delineado, a matéria resta pacificada nos tribunais, inclusive no STJ:

"RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.

3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ. 4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recurso especial não-conhecido.
(STJ REsp 901.906/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2015, DJe 11/02/2015)

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BEM IRREGULAR. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, verificam-se os diversos bens sobre os quais a constrição judicial pode incidir, prevendo, portanto, a possibilidade de a penhora recair sobre "outros direitos". 2. A constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Assevera-se que tais direitos são sujeitos à alienação, portanto, não é razoável impossibilitar a satisfação do crédito da Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública ou leilão, sendo que os direitos possessórios ostentam expressão econômica. 3.
Diante da existência de valor econômico dos direitos possessórios sobre o bem irregular, não há óbice à penhora sobre os respectivos direitos conferidos à parte executada.
4. Agravo de instrumento provido."
(TJDF - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726462-20.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no DJE: 16/3/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO- HASTA PÚBLICA- PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DE DIREITO DE POSSE DE BEM IMÓVEL- POSSIBILIDADE-
A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer espécie, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XII e XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que não tenha o bem registro no Cartório de imóveis
."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0133.02.001807-2/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2017, publicação da súmula em 18/07/2017)

Portanto, conforme se vê, a penhora de direitos possessórios é plenamente cabível independentemente de qualquer registro no cartório, posto que, como já dito, o que se discute aqui e o direito à posse e não à propriedade.

Se não fosse o bastante, a venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário.

De mais a mais, inexiste possibilidade das partes e de possível arrematante alegar danos de difícil reparação ou prejuízo, uma vez que basta constar no edital de leilão de que aquele que venha

adquirir o bem em futura hasta pública

deverá

estar ciente

da situação do imóvel e que poderá perdê-lo a qualquer momento,

caso não seja possível a regularização da posse

ou

de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem.

No mais, vale salientar que pelos documentos de I
D nº 69460963 - Pág. 5/8
,
1.000 hectares
localizado na área maior de 2.888,92

da mesma Fazenda Dois Neto, nas mesmas matrículas,

foi objeto de penhora, adjudicação (
28/02/2014
) e imissão de posse do adjudicante (
24/07/2014
), sem que houve qualquer objeção do Poder Judiciário.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvidas de que a decisão singular deve ser reformada, de modo a permitir a hasta pública dos direitos possessórios penhorados, contudo, devendo constar no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para determinar que o Juízo singular proceda a nomeação de leiloeiro, a fim realização de hasta pública, alertando-o que deverá constar no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas, inclusive teceu considerações quanto ao postulado nas contrarrazões, conforme se verifica do fragmento abaixo:

“(...) Ademais, a parte agravada, em contrarrazões, sequer demostrou o desejo de um dia pagar a dívida, tampouco questionou a penhora e a alienação de direitos possessórios, defendendo apenas a regularização das matrículas, bem como das garantias hipotecárias e demais penhoras de terceiros que existem registradas sobre o imóvel.

(...)

Portanto, conforme se vê, a penhora de direitos possessórios é plenamente cabível independentemente de qualquer registro no cartório, posto que, como já dito, o que se discute aqui e o direito à posse e não à propriedade.

Se não fosse o bastante, a venda em hasta pública não tem o condão de regularizar a propriedade, que continua pertencendo àquele que a detém perante o registro imobiliário.

De mais a mais, inexiste possibilidade das partes e de possível arrematante alegar danos de difícil reparação ou prejuízo, uma vez que basta constar no edital de leilão de que aquele que venha adquirir o bem em futura hasta pública

deverá

estar ciente

da situação do imóvel e que poderá perdê-lo a qualquer momento,

caso não seja possível a regularização da posse

ou

de procedência de eventual ação do proprietário visando reaver o bem (...)”

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021